Tribunal: TJMT
Processo: 1014148-08.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014148-08.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AMANDA TORRES LADEIA - CPF: 029.863.791-09 (RECORRIDO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014148-08.2026.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
AMANDA TORRES LADEIA
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE ATUAÇÃO NO GAECO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. ASSISTENTE MINISTERIAL. LOTAÇÃO NO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO INTEGRANTE DO GAECO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA POR INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o
ente público ao pagamento retroativo da gratificação adicional não incorporável correspondente a 10% dos vencimentos da autora, referente ao período de março de 2021 a fevereiro de 2023, sob o fundamento de que a mesma laborou junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) e de que a Lei Complementar nº 119/2002 não faria distinção entre as classes de servidores para a percepção da vantagem.

2.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando que a autora (Assistente Ministerial em cargo comissionado) exercia função de apoio técnico-administrativo e não se enquadra no conceito estrito de "integrante" do GAECO estabelecido no art. 2º da LC nº 119/2002. Destaca que ofício expedido pelo próprio Ministério Público (MPMT) confirma que a verba não é devida à categoria da autora e invoca a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se uma servidora ocupante de cargo comissionado (Assistente Ministerial / Oficial de Gabinete), exercendo funções de assessoramento jurídico e administrativo, e que foi lotada no GAECO, possui direito à percepção da gratificação adicional de 10% (dez por cento) instituída pela Lei Complementar Estadual nº 119/2002.

5.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório e a legislação de regência, constata-se que a sentença merece ser reformada, assistindo plena razão ao Estado de Mato Grosso.

6.

O artigo 6º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 119/2002, estabelece que "
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo...".

7.

Para a correta exegese do dispositivo, é imperiosa a leitura conjunta com o artigo 2º da mesma Lei, que estabelece de forma taxativa quem são os representantes que compõem o GAECO: (I) Ministério Público; (II) Polícia Judiciária Civil; (III) Polícia Militar; (IV) Polícia Penal; e (V) Sistema Socioeducativo. Mais adiante, a lei detalha que o Ministério Público será representado estritamente por Procuradores e/ou Promotores de Justiça (§1º), e as demais forças por seus respectivos membros operacionais (Delegados, Investigadores, Oficiais, Praças, Policiais Penais etc.).

8.

A autora, conforme prova documental (Certidão Funcional), ocupava o cargo comissionado de "Assistente Ministerial - Área Fim", cujas atribuições são de assessoramento técnico-jurídico e administrativo (área-meio e fim). Logo, não se enquadra no rol estrito delineado pelo legislador como "integrante" operacional do grupo de combate ao crime organizado.

9.

A mera lotação física da servidora nas dependências do GAECO para a prestação de serviços de apoio não tem o condão de transmutar a natureza de seu cargo para inseri-la no conceito legal de integrante da força especial para fins de recebimento de gratificação
pro labore faciendo
.

10.

Corroborando de forma irrefutável a tese do Estado, consta dos autos o Despacho e o Ofício nº 260/2026/GAB/PGJ, emitidos pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. No referido documento oficial, a autoridade máxima do MPMT esclarece categoricamente que o legislador restringiu a composição do GAECO aos membros (Promotores/Procuradores) e forças de segurança, não incluindo servidores administrativos. Esclarece ainda que o adicional pleiteado não foi pago aos servidores lotados no GAECO à época, tampouco é pago atualmente, e que a extensão desse pagamento exigiria lei específica, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita.

11.

Sendo o Direito Administrativo regido pelo princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário realizar interpretação analógica ou extensiva para conceder vantagens pecuniárias não previstas expressamente na lei, sob o pretexto de isonomia ou igualdade. Tal conduta encontra óbice frontal na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.".

12.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DO GAECO. SERVIDORA COMISSIONADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOTADA NO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO “INTEGRANTE” DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LC 119/2002. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada por servidora ocupante de cargo em comissão de Assistente Ministerial, lotada no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO entre 12/07/2021 e 03/04/2023, e condenou o ente estatal ao pagamento da gratificação adicional de 10% prevista no § 1º do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 119/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a autora, ocupante de cargo exclusivamente comissionado de Assistente Ministerial, lotada no GAECO, enquadra-se como “integrante” para fins de percepção da gratificação prevista na LC 119/2002;(ii) estabelecer se é possível estender, por interpretação ampliativa, a gratificação destinada a membros e servidores expressamente previstos no art. 2º da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 119/2002 define taxativamente os “integrantes” do GAECO, restringindo-os a membros do Ministério Público, policiais civis, policiais militares, policiais penais e agentes do sistema socioeducativo, todos designados segundo os requisitos formais indicados no art. 2º.

4. A referida lei dispõe que o Ministério Público estará representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça.

5. A autora exerce cargo exclusivamente comissionado (Assistente Ministerial), regido pela Lei nº 9.782/2012, o que não a enquadra entre os integrantes legalmente previstos no art. 2º da LC 119/2002.

6. A mera lotação ou requisição de serviços no GAECO não altera a natureza do cargo ocupado nem gera incorporação automática ao rol taxativo de integrantes definidos pela lei.

7. A gratificação de 10% prevista no § 1º do art. 6º da LC 119/2002 se destina exclusivamente aos integrantes mencionados no art. 2º, inexistindo fundamento legal para estender o benefício a servidores comissionados de apoio técnico-administrativo.

8. A concessão de gratificação sem amparo expresso na lei viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

1. Servidor comissionado do Ministério Público não se enquadra como “integrante” do GAECO para fins de percepção da gratificação adicional prevista na LC 119/2002.

2. A gratificação prevista no § 1º do art. 6º da LC 119/2002 somente se aplica aos integrantes taxativamente elencados no art. 2º da mesma lei.

3. O Ministério Público no GAECO é representado por Procuradores e/ou Promotores de Justiça, não autoriza extensão de gratificação para cargos em comissão.

(N.U 1051725-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

13.

Destarte, restando cabalmente demonstrado, inclusive pelo próprio Ministério Público Estadual (órgão de lotação da autora) e pela jurisprudência desta Corte, que não há amparo legal para o pagamento da gratificação aos ocupantes de cargos de apoio/assessoria, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe à lide.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026